Tribunal: TJDFT
Processo: 0705651-42.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE DUPLO EFEITO AO RECURSO. DESNECESSIDADE. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. RESILIÇÃO CONTRATUAL ANTECIPADA. MULTA RESCISÓRIA. DEVIDA. VALOR PROPORCIONAL. MULTA INFRACIONAL. INDEVIDA. ALUGUEL REMANESCENTE. INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pela embargada/exequente contra sentença que acolheu os embargos à execução.
2. Na hipótese, a apelante pugna pelo recebimento do recurso no duplo efeito (devolutivo e suspensivo). Se a sentença não se enquadra em nenhuma das hipóteses do § 1o do art. 1.012 do CPC, a apelação tem, por expressa previsão legal (art. 1.012, caput, do CPC), efeito suspensivo automático, o que torna desnecessário pronunciamento judicial sobre o ponto.
3. O débito executado, no valor total de R$7.300,01 (sete mil e trezentos reais e um centavo), está fundado em contrato de locação comercial de imóvel e se refere a multa rescisória, a multa infracional e a aluguel remanescente correspondente a 6 (seis) dias.
4. Em observância ao disposto nos arts. 4o e 54-A, § 2o, da Lei n. 8.245/1991, o contrato de locação contém cláusula que prevê multa para a hipótese de devolução do imóvel no curso do prazo estipulado para locação. Se os elementos constantes nos autos demonstram que a resilição contratual se deu por iniciativa da locatária, cabível a cobrança de multa rescisória em valor proporcional ao tempo de cumprimento contratual (art. 571 do Código Civil). Precedentes do e. TJDFT. Sentença parcialmente reformada no ponto.
5. Se não foram realizadas vistorias de entrada e de saída que especifiquem o estado do imóvel no início e no fim da relação locatícia existente entre as partes, não é possível constatar a ocorrência de infração contratual no ato de devolução do imóvel locado, o que impede a cobrança de multa infracional. Sentença mantida no ponto.
6. Diante da previsão contratual de pagamento antecipado dos aluguéis e dos comprovantes de pagamentos apresentados pela locatária, concluiu-se pela inexistência de saldo de aluguel remanescente. Sentença mantida no ponto.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Verbas sucumbenciais redistribuídas.